Tribunal: STF
Processo: Rcl 50191
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por G.S. e R.H.O. para garantir a autoridade da decisão proferida no Inquérito 4.435/DF pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP.



    A defesa técnica afirma que as partes reclamantes foram denunciadas como incursas no art. 317, caput, do Código Penal.



    Aduz que 



    “[a] exordial acusatória é respaldada pelo Procedimento Investigatório Criminal n. 94.0664.0000134/2017-3 (PIC 20/2017), que teve como objeto, dentre outros, a investigação da prática de crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, entre outros, envolvendo a contratação da empresa SELETA MEIO AMBIENTE LTDA. pela Prefeitura Municipal de Franca” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Relata que 



    “[a] denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 31 de março de 2021 e posteriormente recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Franca/SP em 27 de abril de 2021. Citados, os Reclamantes tempestivamente apresentaram as suas respostas escritas suscitando a incompetência do Juízo estadual francano em razão da conexão dos crimes narrados na denúncia com possíveis crimes eleitorais em apuração na Justiça Eleitoral.



    Todavia, em 04 de outubro do corrente ano, quando do segundo juízo de admissibilidade da inicial acusatória, o Juízo francano indeferiu o pleito dos Reclamantes sob o argumento de que a questão já havia sido enfrentada em decisão proferida nos autos n. 10288166-71.2020.8.26.0196 (Medidas Cautelares), a qual mantinha por seus próprios fundamentos [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Assevera que a Procuradoria de Justiça remeteu à Justiça Eleitoral os fatos relacionados às parcelas de pagamento que teriam sido efetuadas antes e durante o período eleitoral (1º e 2º pagamentos), mas optou, equivocadamente, por manter na Justiça comum as investigações relativas às parcelas de pagamento que teriam ocorrido logo após o fim campanha que elegeu a parte reclamante (3º e 4º pagamentos). 



    Alega, assim, que, 



    “[...] no presente caso foi a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo que decidiu pela cisão dos fatos e remessa parcial das apurações à Justiça Eleitoral, o que posteriormente [foi] ratificado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP após o fim do foro por prerrogativa do Reclamante [...]” (págs. 14-15 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, sustenta que 



    “[...] esse julgamento deveria ter sido realizado pela Justiça Eleitoral, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte. É ela que possui competência para averiguar eventual conexão entre crimes comuns e eleitorais, bem como decidir pela cisão e remessa dos fatos apurados à justiça comum. O que competia à Justiça Eleitoral foi equivocadamente executado pela Justiça Comum, afrontando-se assim a autoridade do acórdão proferido por este Pretório Excelso no INQ 4.435/DF” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] seja recebida e processada a presente reclamação, concedendo-se a LIMINAR ora postulada com o fito de sobrestar a marcha processual do feito principal e instrutório (Ação Penal n. 1010741- 47.2021.8.26.0196) até que apreciado o seu mérito. 



    No MÉRITO, requer-se o reconhecimento da incompetência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP para o processo e julgamento do feito originário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Eleitoral, anulando-se a decisão de recebimento da inicial acusatória proferida pelo Juízo incompetente, na forma do art. 564, inciso I, combinado com o art. 567, ambos do Código de Processo Penal, garantindo-se, assim, a autoridade deste Supremo Tribunal Federal” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.



    Isso porque o pedido formulado pela parte reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que no Inquérito 4.435/DF, o Plenário desta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual. 



    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NO INQUÉRITO 4.435-AGR-QUARTO/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, conforme documento eletrônico correspondente. II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. III – Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que objetiva assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.255 AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/8/2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Eleitoral. Inq 4.435. Processo de índole subjetiva. Não cabimento da reclamação. 4. Habeas corpus de ofício. Elementos que apontam para a existência de crime eleitoral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.130 AgR/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16.088 AgR/MG, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma.



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO HC 97.256. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO SENADO QUE SUSPENDEU NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTER TANTUM PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de preservação de autoridade de resolução do Senado Federal não se amolda ao disposto no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, ainda que editada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva cuja relação processual o reclamante não integrou 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 26.630 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



     



    Com essas considerações, não conheço desta reclamação.



    Contudo, entendo ser possível a concessão de habeas corpus, de ofício.



    Os fatos investigados na ação penal ora questionada estão narrados na denúncia, da seguinte forma:



    “Conforme já é de conhecimento do Nobre Magistrado, instaurou-se o procedimento investigatório criminal n. 94.0664.0000134/2017-3 (PIC 20/2017), neste Núcleo do Gaeco de Franca, com o fim precípuo de investigar, dentre outros, a prática de crimes de Associação Criminosa, Corrupção Ativa e Passiva, Fraude em Licitação, entre outros, envolvendo a contratação da empresa Seleta Meio Ambiente Ltda. pela Prefeitura Municipal de Franca.



    Com efeito, após compartilhamento de informações vindas da 7ª Promotoria de Justiça de Passos/MG com este Núcleo do Gaeco de Franca (MPMG-0479.17.001470-8), fora instaurado o PIC 08/2017 neste Núcleo do Gaeco de Franca visando apurar os crimes de Organização Criminosa, Fraude em Licitação, Peculato, Corrupção, Formação de Cartel e Lavagem de Dinheiro envolvendo as empresas que prestam os serviços de limpeza urbana Seleta Meio Ambiente Ltda, Azaléia Empreendimentos e Participações S/A e Filadélfia Locação e Construção Ltda. em relação a todos os municípios abrangidos por este Núcleo, razão pela qual este fora denominado ‘PIC-Mãe’.



    Após a instauração do PIC 08/2017, mediante contato com o Núcleo do Gaeco de Ribeirão Preto, verificou-se a instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC 09/2017) visando apurar a prática dos mencionados pelas empresas supramencionadas, bem como de outras empresas pertencentes ao mesmo grupo (Seleta Logística Ambiental Ltda; Esse Participações Empresariais Ltda., Limpus Soluções Ambientais LTda, Estre Spi Ambiental S/A; Valfer Construções e Comércio Ltda.), na região abrangida por aquele Núcleo.



    Assim, restou acordada a realização de investigação conjunta entre os Núcleos do GAECO visando combater os crimes praticados por esta associação criminosa de diversas empresas pertencentes ao mesmo Grupo Empresarial, razão pela qual, em virtude da conexão das investigações, as medidas cautelares tomadas no PIC 08/2017 (interceptações telefônicas e telemáticas) foram realizadas na 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto.



    […]



    Segundo elementos de informação obtidos, foram apurados indícios de que a contratação da empresa Seleta Meio Ambiente Ltda. pela Prefeitura Municipal de Franca tenha sido fraudulenta, nem com a prestação dos serviços objetos do contrato sejam realizados de forma irregular, de modo que ocorra um superfaturamento dos serviços prestados, mediante possível pagamento de propinas a servidores do município de Franca, quando então instaurou-se o PIC 20/2017.



    […]



    DOS FATOS DELITUOSOS



    FATO I – Artigo 90 da Lei 8.666/93



    Consta nos autos do incluso procedimento investigatório que, no ano de 2016, [J.S.N.] e [R.F.] frustraram, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório n. 55/2016 com o intuito de obter para si vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.



    Segundo apurado, no ano de 2016, mas antes do dia 02 de agosto de 2016, [J.S.N.], proprietário da empresa SELETA, e [R.F.], proprietário da empresa COLIFRAN, se encontrara e, na ocasião, ajustaram que, caso o certame contasse com várias empresas concorrendo, a COLIFRAN entraria apenas para participar, mas que, caso não fosse essa a situação, não seria [R] e a COLIFRAN que atrapalhariam a SELETA.



    Assim, previamente ajustados, no dia 02 de agosto de 2016, se apresentaram a SELETA, COLIFRAN e a LITUCERA para a entrega das propostas, sendo que a terceira apresentou valor muito superior ao de mercado praticado na cidade de FRANCA, sendo os orçamentos das duas primeiras mais próximos, sendo o da COLIFRAN (R$ 2.471.424,32) o de valor mais próximo ao da SELETA (R$ 2.459.715,43). Tanto que, em decorrência do ajuste, [R.] sequer melhorou sua oferta e tentou vencer o certame, mesmo o preço estando próximo ao da empresa SELETA. 



    […]



    FATO II – Artigos 317, caput e 333, caput, ambos do Código Penal



    Consta nos autos do incluso procedimento investigatório criminal que no ano de 2016, logo após o resultado das eleições municipais, [G.S.] e [R.H.O.], solicitaram, para si, antes do primeiro assumir a função de prefeito municipal, mas em razão dela, vantagem indevida consistente no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, [J.S.N.] prometeu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício.



    Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local supra descritas, [M.D.M.] prestou auxílio moral e material para a prática do crime descrito no parágrafo anterior



    Segundo o apurado, logo após vencer as eleições para a chefia do executivo Municipal, [G.S.], por meio de seu genro, [R.H.O.], procurou [M.D.M.] e, alegando pendências decorrentes da campanha, solicitaram o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Para tratar do assunto, foi marcado um encontro entre [R.] e {J.S.N.], ocasião em que o proprietário da SELETA prometeu o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    Imperioso destacar que a SELETA tinha contrato com o Município de Franca (FATO I) e atender ao pedido daquele que acabara de ser eleito chefe do executivo, prometendo pagar o que lhe fora pedido, era uma forma de manter a vigência do contrato, apoiando a gestão que estava prestes a assumir os trabalhos.



    Para a entrega da quantia foram marcados dois encontros entre [M.] e [R.]. O primeiro em 10 de dezembro de 2016, no acesso de Franca a Patrocínio Paulista, na Rodovia Ronan Rocha, [R.] recebeu de [M.] a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Já o segundo encontro se deu em 09 de janeiro de 2017 (período em que [G.] já havia assumido o cargo de prefeito), Rodovia Fábio Arruda Guidolin, de frente a subestação de energia, oportunidade em que [R.] novamente recebeu dinheiro de [M], desta vez no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).



    Os R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) restantes não foram pagos por [J.S.N.].



    Evidencia-se pela descrição fática acima apresentada que ][G.S.] solicitou, por meio de seu genro, [R.H.O.], vantagem indevida a [J.S.N.], utilizando-se do fato do primeiro ter sido eleito prefeito da cidade de Franca. Já o proprietário da SELETA, diante da solicitação, acabou por fazer a promessa de pagamento da vantagem ilícita como forma de determinar que recém-eleito prefeito municipal a manter o contrato vigente entre sua empresa e o Município de Franca. Para tanto, contou com o auxílio moral e material de [M.D.M.], que se encarregava de pegar o dinheiro em espécie na sede da SELETA e entregá-lo em mãos a [R.].



    FATO III – Artigo 317, caput, do Código Penal 



    Consta dos autos do incluso procedimento investigatório que, entre os dias 19 de julho de 2017 e 30 de agosto de 2017, [G.S.], por três vezes, solicitou, para outrem, diretamente em razão da função de prefeito municipal, vantagens indevidas



    Segundo o apurado, no espaço de tempo acima mencionado, [G.S.], se aproveitou do exercício do cargo de prefeito municipal para solicitar, por pelo menos três vezes, a contratação de pessoas que com ele mantinham algum vínculo junto à empresa SELETA, contratada pelo Município (FATO I).



    Seguem as referidas conversas telefônicas obtidas durante o monitoramento telefônico das linhas dos funcionários da empresa SELETA, [J.A.C.] e [M.D.M.] […], deferido nas medidas cautelares tomadas no PIC 08/2017, realizadas na 2ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto:



    As duas ligações abaixo dão conta de solicitação de contratação da pessoa de Emérson César Prudenciano, filho de Roseli Batista Soares Prudenciano. Ela era funcionária da casa de [G.S.] e procurou [J.A.C.] a pedido do patrão [(G.)] para solicitar a contratação do filho. No mesmo sentido a menção de Emérson que disse ter recebido orientação do próprio prefeito de Franca para tentar junto à SELETA uma oportunidade de emprego.



    […]



    Já no diálogo seguinte foi a vez de [M.], funcionário da prefeitura de Franca telefonar para CARÉLO a pedido de [G.S.], solicitando uma oportunidade de emprego para a pessoa de João Batista de Oliveira.



    […]



    Também foi [M.] o responsável por telefonar a [J.S.N.], novamente a pedido de [G.S.], e solicitar a intervenção do proprietário da empresa na contratação da pessoa de Luciano, afilhado de casamento do prefeito, chegando, inclusive, a pedir que [J.] analisasse ‘com carinho’.



    […]



    Restou patente que [G.S.], na qualidade de prefeito municipal, por ao menos três vezes, solicitou a contratação de pessoas que com ele mantinham vínculos, intercedendo junto à SELETA para que eles fossem contratados.



    CONCLUSÃO



    Diante do exposto, denunciamos:



    - [G.S.] como incurso no artigo 317, caput, do Código Penal (FATO II); por três vezes, no artigo 317, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva (FATO III), ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.



    - [R.H.O.] como incurso no artigo 317, caput, do Código Penal (FATO II);” (doc. eletrônico 3; grifei).



    Como se vê, o “FATO II” da denúncia narra os supostos recebimentos de quantias ocorridos somente em data posterior à vitória do primeiro reclamante nas eleições ao cargo de Prefeito Municipal de Franca/SP.



    Contudo, no “RELATÓRIO DE ANÁLISE CRIMINAL” elaborado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (documento eletrônico 10), ao referir-se aos mesmos fatos mencionados na denúncia como “FATO II”, existem evidências de supostos crimes eleitorais praticados pelas partes reclamantes, especialmente por referirem-se ao período em que o então candidato a Prefeito encontrava-se em campanha. Veja-se:



    “DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL – Entrega de R$ 15.000,00 em 9 de janeiro de 2017, quando [G.] já era Prefeito 



    Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:



    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.



    Em maio de 2016, Rodrigo Henrique de Oliveira, genro do então candidato à Prefeitura de Franca, Gilson de Souza, ligou para MATEUS DUTRA MUNOZ e pediu para marcarem uma reunião, o que aconteceu na sede da Seleta na cidade Franca, sendo que, nesta oportunidade, Rodrigo disse que seu sogro seria candidato a prefeito e então pediu contribuição de campanha para ele. Relatou que havia dividido o custo da campanha em 12 lotes de R$ 700mil, e que as grandes empresas do município, por eles selecionadas, deveriam arcar com um lote, sendo que já estava separado um lote para a Seleta.



    MATEUS informou que a Seleta não poderia fazer doações de campanha e que apenas JORGE SAQUY NETO, como pessoa física, poderia doar, mas que o valor era desproporcional.



    Deste modo, marcaram uma reunião entre Rodrigo e JORGE, no final de julho/início de agosto de 2016, no Posto de Combustível Galo Branco, em Franca, local sugerido por Rodrigo, quando JORGE disse que não poderia pagar o valor solicitado, sendo que Rodrigo sugeriu que então fossem doados R$ 100mil. JORGE ficou de analisar a proposta.



    Enquanto seguia o período da campanha eleitoral, Rodrigo constantemente solicitava a MATEUS uma posição, sendo essas cobranças realizadas no Posto de Combustível Galo Branco ou Mário Roberto, com o pretexto de tomarem um café.



    Assim, no final de setembro de 2016, JORGE concordou em dar R$ 50mil, o que foi feito no dia 30 de setembro de 2016, sendo que após MATEUS marcar um encontro com Rodrigo no Posto de Combustível Galo Branco, oportunidade em que pediu para Rodrigo levar uma bolsa, MATEUS então buscou o dinheiro com JORGE no escritório da Seleta em Ribeirão Preto e, por volta das 19hs, encontrou Rodrigo em frente de uma barbearia que fica no próprio posto.



    Na ocasião Rodrigo pegou uma bolsa em um Corsa Sedan Azul e entrou no carro que MATEUS estava. Saíram do estacionamento do Posto, deram uma volta em torno do Galo Branco e do Walmart, e, enquanto isso, Rodrigo pegou o envelope com os R$ 50mil que estava embaixo do banco e colocou dentro da bolsa. Retornaram, conversaram mais um pouco e foram embora.



    Logo que Gilson de Souza ganhou as eleições, Rodrigo voltou a procurar MATEUS e JORGE para cobrar o restante do valor da doação de campanha combinado, quando JORGE entregou a MATEUS mais R$ 50mil restantes que deveriam ser entregues a Rodrigo.



    MATEUS então ligou para Rodrigo no dia 28/10/2016 e marcaram de se encontrar na Avenida do Condomínio Amazonas, quando então MATEUS seguiu a caminhonete de Rodrigo até a rua Acaraí, próximo da esquina com a rua Rio Juruá, onde emparelharam os carros e o dinheiro foi entregue em um envelope.



    Posteriormente, Rodrigo continuou a procurar MATEUS alegando que ainda havia uma pendência a ser paga, que o total era de R$ 150mil.



    Assim, foi marcada um almoço entre Rodrigo e JORGE, no Restaurante Brooke, e ficou combinado que pagariam mais R$ 50mil.



    De tal modo, foram realizados mais dois encontros em que foram pagos R$ 10mil e R$15mil, sendo que nas duas ocasiões MATEUS buscou o dinheiro em Ribeirão Preto e, na volta, ligou para Rodrigo, sendo que na primeira vez MATEUS buscou R$ 10mil no dia 09/12/2016 e entregou o dinheiro para ele na parte da manhã do dia seguinte (10/12/2016), no acesso de Franca a Patrocínio, na Rodovia Ronan Rocha. Na outra vez, no dia 9 de janeiro de 2017, em um sábado de manhã, encontraram-se na Rodovia Fabio Arruda Guidolin, de frente a subestação de energia, quando MATEUS entregou R$15mil.



    Ainda, teria ficado faltando a quantia de R$ 25mil, mas, segundo os colaboradores JORGE e MATEUS, não foi entregue.



    Nessa mesma campanha, a empresa Seleta contribuiu com outro candidato a prefeito, Sidnei Franco da Rocha (tais fatos não são objeto de investigação neste PIC).



    Importante ressaltar que o objeto deste tópico diz respeito aos valores recebidos pelo Prefeito de Franca, Gilson de Souza, quando já estava no cargo, portanto, sem relação com o período de campanha eleitoral



    […]” (págs. 20-22 do doc. eletrônico 10; grifei).



    Constata-se, portanto, que a supressão na denúncia de condutas que poderiam ocasionar, pelo menos em tese, a implicação das partes reclamantes em suposto crime eleitoral afronta, de forma incontrastável, as regras legais de competência e, por corolário, o princípio do juiz natural.



    Assinalo, outrossim, que não convence a atitude do Ministério Público de remessa para a Justiça Eleitoral dos elementos atinentes ao crime eleitoral, uma vez que, para além de existir disposição legal expressa que regulamenta a competência por conexão (art. 78, IV, do CPP), estabelecendo que no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. 



    Rememore-se, porque oportuno, que o Código Eleitoral é cristalino ao estabelecer no art. 35 que: “Compete aos juízes […] II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”.



    Tal compreensão foi assentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o 4° agravo regimental no Inquérito 4435/DF, ocasião em que esta Corte decidiu pela competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, nos termos dos arts. 109, IV e 121 da Constituição Federal, e dos arts. 35, II, do Código Eleitoral e 78, IV, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, rememoro que, por ocasião do julgamento da PET 6.820-AgR-ED/DF, da qual fui redator, assentei o seguinte: 



    “[e]m casos semelhantes, de conflito de competência entre a Justiça comum e a especializada, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, assenta que,



    ‘(...) em se verificando (...) que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de primeira instância’ (CC 7033/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, de 2/10/1996 – grifei). 



    A mesma orientação se vê em julgados mais recentes, a exemplo da Pet 5.700/DF, na qual a colaboração descrevia um suposto pagamento de ‘Caixa 2’ para as campanhas, ao Senado, de Aloysio Nunes (PSDB) e Aloizio Mercadante (PT), ambos por meio de recursos de origem alegadamente ilícita da UTC Engenharia”.



    Logo, tenho que os indícios de eventual prática de crime eleitoral e de crimes comuns conexos foram deliberadamente ignorados pelo juízo reclamado, sob o verniz aparente de absorção do delito eleitoral pelo crime de corrupção passiva. 



    Isso posto, não conheço da reclamação, mas concedo habeas corpus, de ofício, para, reconhecendo a incompetência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP para o processamento e julgamento da Ação Penal 1010741-47.2021.8.26.0196, anular a decisão de recebimento da denúncia e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral competente, que analisará, se for o caso, eventual cisão processual.



    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão a todos os acusados na mesma ação penal em questão.



    Comunique-se, com urgência, tendo em vista a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamentos designada para o dia 16/11/2021, às 13h15m (doc. eletrônico 12).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator